Tribunal: TJDFT
Processo: 0712971-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712971-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO STEFANNI DA SILVA BARBOSA AGRAVADO: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adriano Stefanni da Silva Barbosa contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou os embargos de declaração opostos por ele e manteve a penhora efetuada em suas contas bancárias. O recurso foi recebido com efeito suspensivo por meio da decisão de id 70512579. Adriano Stefanni da Silva Barbosa apresentou petição na qual informou que o agravo de instrumento no 0748767-22.2024.8.07.0000, o qual permitia a inclusão do Sr. Adriano na execução, consequentemente, possibilitou a penhora, transitou em julgado dia 30/04/25. Diante desse fato novo, o juízo da origem proferiu decisão determinando a liberação dos valores em que se discute a impenhorabilidade neste recurso, por conseguinte, acarretando a perda do objeto deste processo. Requereu a extinção do recurso diante da perda do objeto (id 72257783). Homologo a desistência do recurso requerida no id 72257783 nos termos dos arts. 932, inc. I, e 998 do Código de Processo Civil cumulado com o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Retirem-se os autos da pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator